Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-36.2017.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000281-36.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DENAPOLY DA SILVA BRITO - CPF: 049.999.211-38 (APELANTE), GILBERTO DO ROSÁRIO JUNIOR (APELADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃ
O CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO VIRTUAL. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

E
SOLIDÁRIA

DA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, julgou improcedente o pedido inicial. O apelante pleiteia que seja declarada a
nulidade de venda por ele realizada em plataforma de comércio eletrônico, haja vista que a confirmação de pagamento da transação se deu mediante e-mail tido como falso,
além de indenização por danos morais
e materiais e majoração dos honorários
advocatícios
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar
se o negócio jurídico celebrado é passível de nulidade por vício de consentimento decorrente de fraude
;
e

(
ii
)
analisar
a responsabilidade da
plataforma
de
e-commerce
pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatada fraude mediante e-mails falsos que induziram o recorrente a
enviar
o produto
anunciado
sem
o
bter o devido
pagamento,
resta
caracteriza
do
vício de consentimento
,
que contamina o negócio jurídico e justifica sua nulidade
.

4.
A plataforma de comércio eletrônico
,

ao se posicionar como intermediadora da transação
,
integra
a cadeia de consumo, devendo responder
objetiva e
solidariamente pelos danos

causados por
falhas
n
o serviço
por ela prestado.

5.

Configurados os danos materiais
pela ausência de pagamento

do produto vendido
e morais pela frustração excepcional decorrente da fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso parcialmente
provido
par
a
declarar a nulidade do negócio jurídico celebrado entre o autor e o primeiro réu
, e
condenar a
plataforma de
comércio eletrônico
ao pagamento dos danos materiais suportados pelo recorrente, no importe de R$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos), e dos danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese
s
de julgamento:
“
1. A ocorrência de fraude em transação comercial virtual realizada em plataforma de intermediação, com vício de consentimento por dolo, enseja a nulidade do negócio jurídico celebrado; 2. A responsabilidade
objetiva e
solidária da intermediadora se configura pela falha na segurança do serviço oferecido, especialmente quanto à prevenção de práticas fraudulentas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 171, II, 145, 389, parágrafo único, e 406; CDC,
arts
.
7º, parágrafo
único e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPP, art. 40 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP
, RI
0019902-93.2019.8.26.0576, APL 1020040-45.2016.8.26.0577, AC 1013956-47.2020.8.26.0008; STJ,
REsp
n. 1.107.024/DF, Súmulas n. 43, 54 e 362, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
DENAPOLY DA SILVA BRITO

contra
sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da
Comarca de
Colíder
/MT que
,
nos autos da
A
ção de
D
eclaração de
N
ulidade de
N
egócio
J
urídico com
P
edido de
I
ndenização por
D
anos
M
orais e
M
ateriais
,
por ele movida em desfavor d
e
GILBERTO DO ROSÁRIO JÚNIOR
e
EBAZAR.COM.
BR. LTDA.
(MERCADO LIVRE)
,
julgou
im
procedente o pedido inicial
(id.

230228173
)
.

Nas razões recursais,
o apelante
sustenta

q
ue
foi vítima de fraude perpetrada pelo primeiro requerido
,
o qual
teria lhe enviado e-mails se fazendo passar pelo
segundo demandado
.

Afirma que após
a realização de negociações
para a venda de
um
“módulo de som”,
no importe de R$ 2.100,00 (dois

mil e cem reais)
, na plataforma
Mercado Livre
,
com o réu

GILBERTO DO ROSÁRIO JÚNIOR
,

recebeu um e-mail fraudulento
, supostamente
oriundo
do site de comércio eletrônico
, indicando que o pagamento

pelo
produto havia sido
realizado.

Consigna
que, induzido em erro,
remeteu o objeto

ao
comprador
, via Correios
, e que não recebeu qualquer quantia pelo
bem
vendido.

Menciona que o Mercado Livre não pode se furtar da obrigação de ressarci-lo pelos prejuízos sofridos, salientando que a
penas enviou o produto po
r ter
receb
ido
e-mails
tidos como sendo
da empresa
,
que indicavam
o adimplemento
da transação comercial
.

Aduz que
a remessa
de e-mail em nome
do segundo
requerido
denota
deficiência

em sua
segurança, que a empresa foi
negligente

em sua conduta, permitindo usuários fraudadores
, e que houve
falha grave no dever de informação clara e
eficiente quanto às
cautelas na verificação do efetivo pagamento
.

Assim, pleiteia
que
seja declarada a
nulidade do negócio jurídico
perpetrado, bem como arbitrada in
denização por danos morais e
materiais, com a majoração dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso

(id.
230228176
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
DENAPOLY DA SILVA BRITO

formulou
pedido de Tutela Cautelar em Caráter

Antecedente
em face de
GILBERTO DO ROSÁRIO JÚNIOR
,
objetivando a
interceptação
e devolução
d
e

“módulo de som” por ele anunciado para venda na plataforma Mercado Livre, remetido via
Correios
ao pretenso comprador
,
haja vista que a confirmação
de pagamento
da transação se deu mediante e-mail
tido como
falso (id.
230226702
).

No primeiro contato com os autos,
a
Magistrad
a
d
a instância de piso
deferiu a medida postulada, determina
n
do
que
a
s
a
gências dos Correios se
abstivessem
de entregar o
objeto

em questão,
devolvendo-o
ao remetente/autor
. Ainda, estabeleceu que,
após a efetivação da cautelar,
o
demandante deveria
formular o

pedido principal dentro do prazo de 30 (trinta) dias
(id.
230226709
)
.

A Diretoria Regional dos Correios de Mato Grosso

informou que a encomenda foi entregue ao destinatário antes do recebimento da determinação judicial, de modo que
restou
inviabilizada
su
a retenção (id.
230226720
).

Na sequência, o autor pr
omoveu o aditamento da inicial,
apresentando
o requerimento
principal de
d
eclaração
d
e
n
ulidade
de n
egócio
j
urídico

c om p edido d e i ndenização
por d
anos
m
orais
, em montante não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),

e m
ateriais,
no valor de
R$ 2.201,90 (dois mil, duzentos e um reais

e noventa centavos)
,
incluindo no polo passivo da demanda a empresa M
ercado Livre (id.
230226725
).

O aditamento da inicial foi recebido pelo Juízo
a quo
(id.
230226728
).

A empresa
EBAZAR.COM.
BR. LTDA.
(MERCADO LIVRE)
,
ofertou
sua contestação

(id.
230226736
)
, tendo o requerente a impugnado (id.
230226744
).

E
m que pese devidamente citado
para contestar o feito
(id.
230228166
), o recorrido
GILBERTO DO ROSÁRIO JÚNIOR

deixou
transcorrer
in albis
o prazo
para tanto
.

Após,
sobreveio sentença
que julgou

im
procedente o pedido inicia
l
, nos seguintes termos:

“(...)

Reza o art. 344 do Código de Processo Civil que se o réu não contestar a ação, será

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Uma vez que

o requerido
GILBERTO DO ROSÁRIO JUNIOR
não apresentou sua defesa

no interregno legal,
DECRETO
sua
revelia.

(...)

Nos presentes autos, o autor alega que não recebeu o pagamento pela venda do aparelho de

som, indicando que o primeiro requerido utilizou e-mails falsos para se passar pelo Mercado Livre.

Ademais, o autor sustenta que a empresa ré foi negligente ao permitir a atuação de usuários

fraudadores, configurando uma falha na prestação do serviço e, consequentemente, gerando

responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos.

Verifica-se que a compra e venda frustrada ocorreu em ambiente virtual, especificamente por

meio da plataforma Mercado Livre, a qual disponibiliza aos seus usuários um espaço para anunciar produtos

ou serviços a serem comercializados.

Conforme apresentado pela requerida, a plataforma de vendas disponibiliza aos vendedores

cadastrados um canal com diversas informações que os orientam sobre como realizar vendas de forma

segura e identificar e-mails falsos.

Ocorre que, no caso concreto, houve uma fraude por meio de e-mail falso enviado ao

vendedor, informando que o produto havia sido vendido, que o pagamento havia sido realizado e que o item

deveria ser entregue, o que prontamente fez o autor, enviando ao comprador o produto oferecido no site com

base no correio eletrônico remetido supostamente pelo Mercado Livre, sem antes realizar a confirmação

prévia do depósito junto à instituição intermediadora.

Logo, o autor deixou de seguir o procedimento descrito nos Termos e Condições de Uso da

Plataforma que orienta os vendedores a confirmarem os pagamentos na conta, cujo acesso ocorre com uso

de
login
e senha. Além disso, informam sobre o endereço eletrônico
oficial
da empresa.

Cumpre ressaltar que o autor deixa claro na sua petição inicial, que efetuou a remessa do

produto pelos Correios, após ter recebido o e-mail, contrariando as regras da plataforma.

E, após uma detida análise dos autos, o que se verifica é que de fato, quando a autora recebeu

o e-mail supostamente enviado pela ré, imediatamente efetuou o envio do produto, sem previamente conferir

a existência do crédito da venda em sua conta, ônus que lhe incumbia, diante da notoriedade de que as

plataformas de vendas de internet estão sujeitas a fraudes.

Ressalta-se que a requerida disponibiliza em seu site diversas orientações a serem seguidas

pelos usuários, notadamente acerca da necessária confirmação acerca da existência de valor aprovado em

sua conta do
MercadoPago
antes de realizar o envio do produto, procedimento que não foi observado pelo

autor.

Dessa forma, rompido o nexo de causalidade em razão da negligência do autor quanto às

políticas de segurança adotadas pelo requerido,
as quais voluntariamente aderiu
, não há falar em falha na

prestação do serviço e, consequentemente, do dever de indenizar.
(...)

No mesmo passo, não é possível alegar que o comprador enviou os e-mails fraudulentos,

especialmente devido à ausência de provas constantes nos autos.

Desta feita, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o

pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios,
os quais fixo
no

mínimo legal, bem como das custas processuais, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.
(
...)”
.
(id.
230228171
).

Irresignado, o apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva
a declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado e o pagamento de indenização por danos morais e materiais, além da majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo merece ser
parcialmente

acolhido.

Nos termos do art. 171
, II,
do Código Civil, é anulável o negócio jurídico
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”
.

Na hipótese, restou
adequadamente
demonstrado que
o
recorrente
foi
induzido

a remeter o produto ao comprador
por
e-mail
s
falso
s (id.
230226705
)
, que indicava
m
o pagamento da quantia de R$ 2.201,90 (dois mil
duzentos e um reais e noventa centavos), referentes ao valor do objeto
vendido
e aos gastos com
o seu
envio.

Nes
se sentir, há
elementos de convicção
suficientes
sobre a existência de fraude na
transação de compra e venda,
tendo o vendedor entregado o objeto e não
recebido qualquer montante a tí
tulo de pagamento por ele,
o
que contamina
o
ato jurídico e
demanda a declaração de sua nulidade.

Além disso
, conforme prevê o art. 145 do Código Civil, quando o dolo for
a
causa da celebração do negócio jurídico, como no presente, a transação é anulável.

Por certo, o artifício empregado para fazer com que o apelante
concretizasse
a
transação caracteriza o dolo e
,
ante o defeito no negócio jurídico por vício de consentimento, outra medida não há senão o reconhecimento
da nulidade da compra e venda.

Importa salientar
que foi decretada a revelia do apelado
GILBERTO DO ROSÁRIO JÚNIOR
,
de
forma
que se presumem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Logo, evidenciado que o
negócio jurídico perfectibilizado
entre o apelante e o primeiro demandado
apresenta defeito
,
su
a
desconstituição
é medida que se impõe
.

Quanto
ao dever de indenizar
,
tem-se que
a
ré
EBAZAR.COM.
BR. LTDA.
(MERCADO LIVRE)
atu
ou, no caso,
como
intermediadora entre
o
vendedor
(apelante)
e
o
comprador
(primeiro apelado)
,
razão pela qual se mostra
devida
sua responsabilização
, de forma objetiva e solidária,

pelos
danos causados
, nos termos dos
arts
.
7º, parágrafo
único e 14, ambos do CDC.

De fato
, ao integrar a cadeia de fornecimento, a plataforma de comércio eletrônico responde objetiva e solidariamente pela obrigação inadimplida, dada a natureza consumerista da relação contratual subjacente ao litígio.

A propósito
, “
tratando-se a recorrente de intermediadora das compras e vendas realizadas em sua plataforma, deve ser solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual da parte que foi por ela autorizada a comercializar, utilizando-se das ferramentas por ela disponibilizadas e que não funcionaram a contento
” (TJ
SP
,
RI

0019902-93.2019.8.26.0576, Relator: Eduardo Garcia Albuquerque,
d
ata de
j
ulgamento: 29/02/2020, 5ª Turma Cível,
d
ata de
p
ublicação: 29/02/2020)
.

Assim,
constatado
o nexo
de causalidade entre a conduta
(prestação de serviço que viabilizou a celebração de negócio jurídico
fraudulento)

e o resultado lesivo

(
venda de produto sem
o
recebimento da contraprestação correspondente
)
,

deve
a

plataforma de comércio eletrônico

ser responsabilizad
a
.

Vale mencionar
que a apelada
EBAZAR.COM.
BR. LTDA.
(MERCADO
LIVRE)
contribuiu para a ocorrência
do ilícito
, pois
permitiu a
atuação de usuário fraudador em sua plataforma
quando deveria garantir uma negociação segura
,
o que caracteriza
falha na prestação do serviço.

Deveras,
se
a empresa a
pela
da
coloca um determinado serviço à disposição de seus usuários,
acaba por assumir
o risco da atividade, respondendo por sua qualidade, segurança e adequação.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ELETRÔNICO DE MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MERCADO LIVRE. OMISSÃO INEXISTENTE. FRAUDE. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DO SERVIÇO.

(...)

2. O prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos
oferecido ao consumidor
.

3. O descumprimento, pelo consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante do
contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele
implementado
, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial explorada.

4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso provido.

(
STJ,
REsp
n. 1.107.024/DF, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 1/12/2011,
DJe
de 14/12/2011)
.

Insta destacar que a identidade visual das mensagens eletrônicas recebidas pelo apelante, que confirmavam a transação e o pagamento pelo bem vendido, em muito se assemelham aos do site de comércio eletrônico em que foi anunciado o produto, assim como o e-mail utilizado pelo remetente (nao-
responda@vendamercadolivre.com)
.

Ademais
, vislumbra-se do documento juntado ao id.
230226706
- pág. 3, que o apelante po
ssuía débito com a plataforma onde inseriu o anúncio
,
o que o levou a intuir
que
a quantia paga pela
venda não estava disponível
devido a
tal dívida
.

À vista disso
, não subsist
e

o
entendimento do Juízo sentenciante de r
ompi
mento d
o nexo de causalidade
por
negligência do autor
.

A respeito
,
veja-se
o seguinte julgado:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. E-MAIL FALSO. Defeito no serviço prestado, decorrente da ausência de segurança ao consumidor, que não é “expert” em identificar “e-mail” falso e atuação de estelionatário. Pedido de indenização por danos
materiais procedente
. Danos morais configurados, em decorrência
dos elementos fáticos que transbordam o mero aborrecimento.
R.
sentença reformada. Recurso de apelação provido, com determinação.
(TJ
SP
,
APL

1020040-45.2016.8.26.0577, Relator: Roberto Mac
Cracken
,
d
ata
de
j
ulgamento: 04/10/2018, 22ª Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 09/10/2018)
.

Por outro lado, inviável imputar responsabilidade civil ao
recorrido
GILBERTO DO ROSÁRIO JÚNIOR
, tendo em vista que,
apesar da presunção de veracidade ocasionada pela revelia, não se pode afirmar que ele tenha

perpetrado o ardil
que causou danos ao apelante
.

Portanto
,
inexistindo nos autos
indícios suficientes
da participação efetiva do primeiro demandado na prática do ato ilícito
, revela-se indevida sua responsabilização pelos danos sofridos pelo apelante.

Isto posto,
o ressarcimento pelos danos materiais
é procedente, devendo
a
requerid
a

EBAZAR.COM.
BR. LTDA.
(MERCADO
LIVRE)

efetuar a restituição da
quantia de R$
2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos) ao autor
.

Em relação aos danos morais, igualmente,
entende-se que o apelo deve ser provido, na medida em que f
rustrada a legítima expectativa
do recorrente
de que teria a contraprestação pelo bem alienado
, ultrapassando os limites do mero dissabor
.

Cediço que o
transtorno decorrente de descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais
. No entanto, no presente,
a caracterização do dano moral indenizável
resulta

de circunstâncias que
transcendem o mero inadimplemento
da avença
, configurando verdadeira
violação
aos direitos de personalidade do
autor
.

Desse modo, verifica-se que a
frustração do legítimo direito de receber a contraprestação pelo bem alienado, aliada ao fato de ter sido vítima de
fraude, causou
ao recorrente
abalo emocional significativo e repercussões negativas que ultrapassam o âmbito patrimonial.

Destarte
,
por ter
a situação ocasion
ad
o sofrimento e desgaste psicológico ao recorrente, ferindo valores como a confiança e a segurança nas relações comerciais
, com
indubitável

impacto
em
sua esfera íntima, pertinente
a
reparação
por danos morais
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é certo que a
reparação
por danos morais, conforme pacificado na jurisprudência, tem dupla função: compensatória e punitiva. Deve-se, por um lado, proporcionar à vítima um alento pelo sofrimento experimentado e, por outro, atuar como um desestímulo à recidiva.

Nesse contexto, considerando a gravidade do dano e as condições econômicas das partes envolvidas, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como a
s circunstâncias do caso concreto
, reputo adequado o valor de R$
2
.000,00 (
doi
s
mil reais)
.

P
or oportuno, colaciona-se
entendimento exarado em caso análogo
:

Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais e morais. Compra e venda intermediada por site na internet (Mercado livre). Sentença de parcial procedência, condenando a Ré em danos patrimoniais no importe de R$ 1.200,00 (
hum
mil e duzentos reais) e danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão de falha na prestação de serviço. Recurso da Ré que não merece prosperar. Preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela Ré que não se sustenta. Serviço de venda de produtos on-line que integra a cadeia de consumo, devendo responder de forma solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC. Venda efetuada
pelo Autora
, que enviou o produto ao comprador após o recebimento de e-mail falsificado, mas com as características do site de intermediação, confirmando a venda e entrega do produto ao comprador. Fraude
eletrônica. Autora que não recebeu o pagamento. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva. Risco do empreendimento. Empresa que não adotou medidas efetivas para evitar a fraude, permitindo que os fraudadores tenham facilidade em enganar a vítima, forjando comunicação falsa de venda. Precedentes desse Egrégio Tribunal. Sentença que deve ser mantida em razão da responsabilidade objetiva da Ré por risco da atividade produtiva. Danos materiais e morais mantidos. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ
SP
,
AC 1013956-47.2020.8.26.0008, Relator: L. G. Costa Wagner,
d
ata de
j
ulgamento: 30/04/2022, 34ª Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 30/04/2022)
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DENAPOLY DA SILVA BRITO
,
para
declarar a
nulidade do negócio jurídico perpetrado entre o autor e
GILBERTO DO ROSÁRIO JÚNIOR
,
e
para
condenar
a empresa
EBAZAR.COM.
BR. LTDA.
ao pagamento dos danos materiais suportados pelo
recorrente, no importe de R$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos)
,

e dos danos morais, fixados em R$
2
.000,00 (
doi
s
mil reais)
.

Ressalte-se que
a quantia de R$ 2.201,90 (dois mil duzentos e um reais e noventa centavos) deve ser acrescida de correção monetária
pelo INPC e
de
juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês, a
contar
do
desembolso
por parte do autor
(Súmulas n. 43 e 54 do STJ)
.

Ainda, o valor de

R$
2
.000,00 (
doi
s mil reais)
deve ser
corrigido pelo INPC a
partir
d
e seu
arbitramento(Súmula n. 362 do STJ), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
com início n
a data do evento danoso(Súmula n.54 do STJ).

Devem
os cálculos observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, sendo que, a partir de então, a atualização dos danos materiais e morais deverá obedecer aos índices estabelecidos nos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406
, ambos
do
CC
.

Por decorrência lógica,
inverto os ônus de sucumbência,
mantendo o percentual fixado na origem,
que incidirá

sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §

2º, do CPC.

Sem
honorários recursais (
art
. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu
improvimento
, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Deixo de determinar o encaminhamento de cópia dos
autos
ao Ministério Público,
consoante
disposto no art. 40 do CPP, em virtude de constar no feito boletim de ocorrência registrado pelo apelante (id.
230226704
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024